Tribunal: TJMT
Processo: 1033688-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033688-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), DONATO LEMOS BERALDO - CPF: 033.584.388-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS A SEREM SANADAS PELO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041, ajuizada por proprietário rural com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) a concluir, com urgência, a análise do requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), protocolado em 2017. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob fundamento de que já teria sido realizada análise técnica do processo administrativo antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de compelir a Administração Pública à conclusão do processo de inscrição no CAR; e (ii) estabelecer se a inércia administrativa alegada configura violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a intervenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de análise técnica efetivada pela Administração antes do ajuizamento da ação, com expedição de parecer técnico e identificação de pendências específicas a serem sanadas pelo interessado, evidencia a ausência de omissão estatal e afasta a probabilidade do direito alegado.

4.

A suspensão do processo administrativo decorrente de exigências técnicas formuladas ao requerente está em consonância com a legislação ambiental estadual, que prevê expressamente a suspensão dos prazos enquanto pendente complementação de informações por parte do empreendedor.

5.

A falta de demonstração, por parte do Agravante, de que tenha cumprido as exigências constantes no parecer técnico afasta o interesse processual e revela que o prosseguimento do processo depende de sua iniciativa, e não da Administração.

6.

Inexiste perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há demonstração de urgência real e concreta, e o próprio Agravante permaneceu inerte por mais de sete anos antes de acionar o Judiciário.

7.

A fixação de prazo judicial para conclusão de análise técnica em processo administrativo que se encontra suspenso por pendência atribuível ao particular viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere indevidamente na esfera de discricionariedade administrativa.

8.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à tutela provisória, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise técnica preliminar e a identificação de pendências no processo de inscrição no CAR afastam a caracterização de omissão administrativa e, por consequência, a probabilidade do direito invocado para fins de tutela de urgência.

2.

A suspensão do processo administrativo enquanto o interessado não cumpre exigências técnicas encontra amparo na legislação estadual, não configurando mora injustificada da Administração.

3.

A ausência de demonstração de perigo de dano concreto e atual inviabiliza a concessão de tutela de urgência em processo que depende de diligência do particular.

4.

A intervenção judicial na ordem de análise de processos administrativos ambientais, em fase pendente por culpa do requerente, viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37, §2º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017, arts. 19, 20 e 55; Portaria SEMA/MT n. 389/2015, art. 2º, §1º; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto por
Donato Lemos Beraldo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1082108-89.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Eunice, situado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e que protocolizou junto à SEMA/MT, desde 12/12/2017, o requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n. MT109139/2017, o qual não teria sido analisado de forma conclusiva pela Administração, mesmo após mais de 7 (sete) anos.

Expõe que a decisão agravada se baseou em informação de que o procedimento administrativo foi analisado em 13/08/2025, o que, segundo sustenta, não corresponde à realidade, pois inexistiria decisão definitiva ou manifestação conclusiva nos autos do CAR mencionado.

Assevera que a demora administrativa compromete o pleno exercício das atividades rurais, impede o acesso a linhas de crédito e causa prejuízos concretos, violando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Alega também que a ausência de manifestação estatal descumpre o prazo legal de 180 dias estabelecido na Portaria 389/2015/SEMA/MT e no Decreto Estadual 697/2020.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido. (id. 318984377).

Em suas contrarrazões, o Agravado, sob o fundamento que inexistem os requisitos para a concessão da medida liminar requerida nos autos de base, pugna pela manutenção da decisão que indeferiu aquele pedido, de modo que o presente recurso deve ser desprovido. (id. 323514364)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pelo não provimento do recurso. (id. 326281380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que negou a liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041, visando à determinação ao Agravado para que realize, de imediato, a análise e conclusão do requerimento de inscrição CAR n. MT109139/2017.

Depreende-se dos autos que o Agravante, na qualidade de proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Eunice, localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, protocolou em 12 de dezembro de 2017 requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o número MT109139/2017, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT).

Narrou que, após transcorridos mais de sete anos sem obtenção de resposta conclusiva ao seu pleito administrativo, ajuizou em 20 de agosto de 2025 a referida Ação de Obrigação de Fazer, postulando, em caráter de urgência, a determinação judicial para que a SEMA-MT procedesse à análise e conclusão do processo administrativo relacionado ao CAR.

O juízo de primeiro grau, pela decisão de Id. 205264998 (autos de origem), indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que apurou, em consulta ao sistema SIMCAR/MT, que em 13/08/2025 foi efetivamente realizada a análise do processo administrativo vinculado ao CAR n. MT109139/2017, isto é, antes do ajuizamento da ação.

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que proceda imediatamente à análise conclusiva do processo administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural n. MT109139/2017, protocolado pelo Agravante em 12 de dezembro de 2017.

O exame da questão reclama apreciação dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais pressupostos devem ser verificados em juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, exigindo-se que os elementos constantes dos autos evidenciem a verossimilhança das alegações e a necessidade da tutela imediata para evitar lesão grave e de difícil reparação.

No caso vertente, a análise detida dos elementos trazidos aos autos revela a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória pretendida, nos autos de base, tanto no que concerne à probabilidade do direito quanto ao perigo de dano, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Quanto ao primeiro requisito (probabilidade do direito), o Agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que o processo administrativo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) permanece sem análise conclusiva há mais de sete anos, em flagrante desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação estadual.

Sustenta que essa demora configura violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, consagrados no art. 37, caput, e no art. 5º, inciso LXXVIII, ambos da Constituição Federal.

Todavia, a premissa fática sobre a qual se assenta a pretensão recursal não corresponde à realidade dos autos.

Com efeito, o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, elaborado em 08 de agosto de 2025 e datado de 13 de agosto de 2025 no sistema SIMCAR/MT, demonstra inequivocamente que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente procedeu à análise técnica do processo administrativo antes do ajuizamento da ação de origem.

A análise resultou na aprovação de diversos itens do cadastro e na identificação de pendências específicas a serem cumpridas pelo próprio interessado em relação aos blocos denominados "Interessado", "APP/Uso Restrito" e "Reserva Legal".

A Administração conferiu ao cadastro, em consequência, a situação de "Aguardando Complementação do Interessado", demonstrando que o prosseguimento regular do procedimento administrativo depende, neste momento, de conduta positiva do próprio Agravante.

Não se configura, portanto, a alegada omissão ou inércia da Administração Pública, porquanto o fluxo procedimental encontra-se legitimamente suspenso aguardando o cumprimento das exigências formuladas pelo órgão técnico competente.

Neste ponto, impõe-se destacar que a legislação estadual expressamente prevê a suspensão do prazo administrativo durante a elaboração de estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor nos casos de pendências.

O art. 2º, §1º, da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT estabelece que "

A contagem do prazo previsto no
caput
deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.".

No mesmo sentido, o art. 55 do Decreto Estadual n. 1.031/2017 dispõe que "As obrigações, pendências, informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual deverão ser atendidas em até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa.".

A sistemática legal revela que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 não é absoluto, comportando suspensão, quando necessária a complementação de informações ou documentos por parte do interessado.

Referida previsão guarda consonância com o disposto no art. 37, §2º, da Lei Estadual n. 7.692/2002, segundo o qual "Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.".

Veja-se que, não há nos autos, qualquer elemento probatório indicando que o Agravante tenha providenciado a complementação das informações ou documentos relacionados aos blocos que foram finalizados com pendências no Parecer Técnico de Análise.

A ausência dessa demonstração possui relevância determinante para o exame da pretensão recursal, porquanto evidencia que o curso regular do processo administrativo depende neste momento de atuação do próprio interessado, e não de providência a cargo da Administração Pública.

Dessarte, o pedido formulado na ação de origem e reiterado no presente recurso, consistente essencialmente em compelir a Administração Pública a realizar análise de processo administrativo relacionado ao Cadastro Ambiental Rural, carece de probabilidade do direito, dado que busca determinar a realização de ato que já foi praticado pela autoridade administrativa, que à princípio, denota que a análise técnica foi efetivamente concluída em sua primeira fase, restando pendente apenas o cumprimento de exigências pelo próprio requerente para que o procedimento possa prosseguir, de modo que não há cogitar, entretanto, de concessão de tutela quando o processo administrativo encontra-se em regular tramitação, aguardando manifestação do próprio interessado quanto a pendências identificadas em análise técnica já realizada.

Quanto ao segundo requisito autorizador da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se, igualmente, a sua inocorrência na hipótese concreta.

O perigo da demora caracteriza-se pela existência de situação fática que, pela mora na prestação jurisdicional definitiva, pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao direito cuja tutela se pleiteia.

No caso vertente, inexiste risco atual e concreto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que o processo administrativo se encontra em regular tramitação, aguardando manifestação do interessado para prosseguimento.

Desse modo, em juízo perfunctório, confere-se que não há elemento objetivo que evidencie perigo de lesão iminente aos direitos do Agravante decorrente da manutenção da situação atual, que resulta justamente de pendências a serem por ele cumpridas.

A alegação genérica de que a ausência de regularização ambiental definitiva inviabilizaria o pleno exercício de atividades rurais, impediria acesso a linhas de crédito e exporia o Agravante a sanções não se mostra suficiente para caracterizar o
periculum in mora
.

Esses argumentos, embora possam revelar interesse jurídico na celeridade da tramitação processual, não configuram situação de urgência apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o Agravante aguardou mais de sete anos sem buscar a via judicial.

Ora, ee realmente existisse perigo iminente de dano grave ao exercício das atividades rurais ou risco de sanções administrativas, razoável seria esperar que o interessado buscasse a tutela jurisdicional em momento anterior, e não após transcorridos mais de 7 (sete) anos desde o protocolo do requerimento administrativo.

Ademais, eventual direito do Agravante à conclusão célere do processo administrativo somente poderá ser efetivamente tutelado após o cumprimento das pendências apontadas no parecer técnico de análise, de modo que, a partir desse cumprimento, será possível aferir se a Administração Pública está observando os prazos legais para emissão de decisão definitiva sobre o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão deduzida pelo Agravante esbarra no princípio constitucional da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Com efeito, a distribuição e priorização de análise de processos administrativos de CAR seguem critérios legais estabelecidos nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.031/2017, tratando-se de ato que envolve discricionariedade técnica da Administração.

Nesse viés, como é cediço, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade de sua motivação, o que inclui a análise da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário que se substitua ao Administrador, aplicando critérios de mérito próprios e distintos daqueles assegurados à esfera administrativa.

Neste sentido, leciona o insigne administrativista Hely Lopes Meirelles que "o controle judiciário ou judicial é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., Malheiros Editores, p. 672).

Dessa forma, determinar prazo judicial específico para conclusão do processo administrativo, quando este se encontra legitimamente suspenso aguardando manifestação do interessado, importaria em ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo, configurando violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Cabe ao Executivo, portanto, dentro de sua esfera de competência e discricionariedade técnica, a verificação da conveniência e oportunidade de prosseguimento dos atos administrativos, desde que observados os parâmetros legais.

Por oportuno, ressalto que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo ao prosseguimento da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Agravante, eis que o presente juízo limita-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação excepcional dos efeitos da tutela, não alcançando o exame aprofundado do direito material discutido na ação de origem, o qual, para a concessão da medida antecipatória, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano em juízo de cognição sumária, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme fundamentação expendida.

A questão relativa ao alegado descumprimento dos prazos administrativos pela SEMA-MT, bem como eventuais consequências jurídicas decorrentes dessa demora, poderão ser adequadamente examinadas por ocasião do julgamento do mérito da causa.

Confere-se, dessa feita, que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da tutela de urgência, ao consignar que não mais subsiste a urgência invocada, pois o objeto da medida antecipatória consistente na análise do CAR n. MT109139/2017 já foi satisfeito pela própria Administração Pública, de sorte que a pretensão liminar se encontra prejudicada por perda superveniente do interesse processual, inexistindo risco atual a ser tutelado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025